Tribunal: STF
Processo: Ext 840
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-17
Data de publicação: 2005-02-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PEDIDO DE EXTENSÃO - MANIFESTAÇÃO DO EXTRADITANDO. O
simples fato de o extraditando manifestar-se favoravelmente à
submissão plena à jurisdição do Governo requerente não é de molde a
levar ao deferimento automático do pedido, ou à perda do respectivo
objeto.
        EXTRADIÇÃO - EXTENSÃO. Satisfeita a dupla tipicidade,
não concorrendo fenômeno capaz de revelar a extinção da
punibilidade, impõe-se o deferimento da extensão.